Tribunal: TJDFT
Processo: 0780411-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a nulidade da contratação de empréstimo ou de uso de cheque especial (no 12280395494260400524) e, por consequência, a inexistência da dívida, devendo o banco réu se abster de realizar cobranças decorrentes do contrato; ii) determinar que o requerido exclua, em definitivo, o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, no que se refere ao contrato; iii) condenar o banco réu a pagar à autora R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de R$ 4.000,00 a título de multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência deferida.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação dos autos atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor.
4. Do efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. Sustenta a autora não ter firmado contrato de empréstimo com a instituição requerida, com a qual nunca manteve qualquer relacionamento, pleiteando a declaração da inexistência de débitos e reparação por danos morais, em decorrência da negativação de seu nome em relação à dívida contestada.
6. Nas razões recursais, o banco pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança e que a autora tinha conhecimento dos descontos realizados. Defende não ser cabível responsabilizar a instituição pelo dano por ter agido de boa-fé. Pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação à título de danos morais ou minoração do quantum estipulado.
7. O entendimento estabelecido na Súmula 479/STJ é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. No caso, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, ao não demonstrar que a autora solicitou o empréstimo contestado (art. 373, II, do CPC). Não há nos autos qualquer documento que comprove a iniciativa da autora em buscar empréstimo junto à instituição financeira, tampouco existe qualquer evidência que demonstre, de forma inequívoca, seu consentimento em relação à contratação.
9. Desse modo, na ausência da demonstração da verdadeira intenção da consumidora, o negócio é considerado nulo, devendo a sentença ser mantida na íntegra.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.